Tribunal: TJBA
Processo: 8077570-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077570-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: JULIA MARIA RODRIGUES BAHIA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de refaturamento de contas de energia elétrica, devolução em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve regularidade no faturamento das contas de energia elétrica no período controvertido; (ii) é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) aplicam-se os efeitos da modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; (iv) configuram-se danos morais indenizáveis; e (v) o quantum indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente, nos termos dos arts. 14 e 6º, VIII, do CDC. 4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das medições e legitimidade das cobranças, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de natureza unilateral e manifestando desinteresse na produção de demais provas quando oportunizada pelo juízo. 5. A significativa discrepância entre os valores cobrados no período controvertido e o histórico de consumo da unidade evidencia a irregularidade do faturamento, caracterizando falha na prestação do serviço. 6. A devolução em dobro deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicando-se o novo entendimento (dispensando má-fé) apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo as cobranças anteriores a essa data serem devolvidas de forma simples.

7. Os danos morais restaram configurados pela cobrança indevida de consumo excessivo e ameaça de suspensão de serviço essencial, sendo adequado e proporcional o quantum de R$ 4.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 952); TJBA, Ap. Cível nº 8000403-19.2021.8.05.0182; TJBA, Ap. Cível nº 8002498-96.2022.8.05.0146; TJBA, Ap. Cível nº 8000359-66.2017.8.05.0076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8077570-73.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
JULIA MARIA RODRIGUES BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04